Tribunal: TJBA
Processo: 8061909-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061909-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EZEQUIAS BRITO FRANCA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAMELLA VITORIA PARANHOS FRANCA e outros

Advogado(s)
:
ANGELO MONCORVO DE SOUZA, ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, visando à redução do valor fixado a título de alimentos provisórios, sob alegação de que a quantia estabelecida ultrapassa a capacidade financeira do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada, à luz da alegada incompatibilidade com a renda do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias (art. 1.015, I), o que legitima o conhecimento do recurso.

A decisão agravada encontra fundamento na presunção da necessidade da alimentanda e no vínculo de parentesco com o alimentante, legitimando, em sede de cognição sumária, a fixação dos alimentos provisórios.

A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme previsto nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

O agravante não apresenta prova robusta e documental das despesas mensais alegadas, tornando frágeis os fundamentos do pedido de redução.

O valor arbitrado, correspondente a 45% do salário mínimo, não se mostra, em princípio, incompatível com a renda alegada de R$ 2.400,00, nem compromete de forma substancial a subsistência do alimentante.

A revisão dos alimentos provisórios pode ser realizada no curso do processo originário, mediante ampla instrução probatória, mitigando o risco de irreversibilidade da medida.

A antecipação dos efeitos recursais exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave e de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC), o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios pode se basear na presunção da necessidade da parte alimentanda e no vínculo de parentesco com o alimentante.

A redução da verba alimentar em sede recursal exige prova robusta da desproporcionalidade entre o valor fixado e a capacidade econômica do alimentante.

A ausência de demonstração inequívoca dos encargos mensais do alimentante inviabiliza a alteração da decisão interlocutória que fixa os alimentos provisórios.

A tutela recursal antecipada demanda a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I; 995, parágrafo único; 1.019, I; CC, arts. 1.694 e 1.695.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061909-86.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante EZEQUIAS BRITO FRANCA e como apelada PAMELLA VITORIA PARANHOS FRANCA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator